Tribunal: TJMT
Processo: 1009296-46.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009296-46.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALISSON RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 046.874.031-74 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Generali Brasil Seguros S.A (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Indenização Securitária – IMPROCEDÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – recurso DESprovido.

A sentença prolatada não merece qualquer tipo reprimenda, tendo o juízo cumprido função.

Ademais não há que se falar em ausência de legitimidade ou de interesse da parte autora, no caso ora em análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALISSON RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1009296-46.2021.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de

GENERAL BRASIL SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, extinguiu a ação com julgamento de mérito, condenou a para autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3o também do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que trata-se na origem de ação de cobrança de indenização securitária em razão de incapacidade permanente por acidente ocorrido com o autor, tendo em vista a contratação de apólice se seguro de vida contratado junto a seguradora requerida.

Que na perícia realizada nos autos, o expert indicou que o segurado ainda não tinha realizado todos os tratamentos possíveis, restando ainda a realização de cirurgia, a qual poderá ocasionar na melhor e talvez a cura do quadro.

Considerando o resultado do laudo pericial, o MM. Juiz de primeira instância julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que não teria restado comprovada a invalidez permanente.

Porém, que apesar do posicionamento exposto pelo juízo a quo, a sentença merece reforma, pois necessário se reconhecer que os autos deverão ser extintos sem resolução de mérito, conforme será devidamente demonstrado.

Destaca que o perito considerou que atualmente o quadro de invalidez existe e que somente poderia se dizer que o quadro seria permanente após a realização de tratamento cirúrgico, pois com este tratamento existe a possibilidade de cura.

Destaca que conclusão é de melhora ou de cura, é uma “possibilidade”, e não uma certeza.

Ainda, que qualquer cirurgia possui riscos, sendo assim, também seria possível se dizer que com a cirurgia proposta, existiria a possibilidade de se agravar o quadro do segurado, caso qualquer intercorrência possa ocorrer durante a realização da cirurgia.

Assim, que considerando que o quadro ainda não foi dito como permanente, por medida de justiça, deveria ser o pleito julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, o que possibilitaria o segurado de ajuizar nova demanda após a conclusão do tratamento proposto e a invalidez ainda persistir.

Requer, que seja acolhido o pedido de extinção dos autos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, pois deve ser resguardado o direito de o autor ajuizar a demanda após a realização de todo o tratamento para o seu quadro clínico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ALISSON RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1009296-46.2021.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de

GENERAL BRASIL SEGUROS S.A – julgou improcedente referida ação, extinguiu a ação com julgamento de mérito, condenou a para autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3o também do Código de Processo Civil.

Em sua inicial o autor afirma ter aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre

a Ré e a empregador do Autor.

Ainda, que no

curso do contrato de trabalho mantido com a empresa MARFRIG, o autor fora acometido de ACIDENTE, vindo a sofrer lesões em joelhos, conforme documentos médicos comprobatórios anexos.

Que foi afastado por diversas vezes de sua função, inclusive pelo INSS.

Destaca que se submeteu a todos os tratamentos necessários para sua recuperação, sem êxito, encontrando-se incapacitado, conforme podemos extrair dos documentos anexos, que poderá ser também confirmado través de exame pericial, caso este Juízo entenda necessário.

Em sede de contestação (id.n.o 199274654), defendeu a improcedência da ação, bem como a produção de prova oral, documental e pericial.

O juiz em despacho saneador determinou a realização de perícia (id.n.o 199274678).

O laudo pericial conclui pela invalidez funcional parcial

e temporária do joelho esquerdo (id.n.o 199274706):

“4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de instabilidade crônica do joelho, associado a lesão do menisco medial, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento. De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos, o periciando apresenta patologia no joelho esquerdo de origem traumática, contudo não há registro do alegado acidente, visando esclarecer a data e o nexo causal. Atualmente apresenta invalidez funcional do joelho esquerdo em grau leve, temporária, com a indicação do tratamento cirúrgico, conforme relatório médico.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatado invalidez funcional parcial e temporária do joelho esquerdo.”

Considerando a conclusão do Laudo Pericial, o juízo julgou improcedente a referida ação e por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelado, pretende a reforma da sentença, sob alegação de que considerando que o quadro de sua invalidez ainda não foi tido como permanente, que por medida de justiça, deveria ser o pleito julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, o que possibilitaria o segurado de ajuizar nova demanda após a conclusão do tratamento proposto e a invalidez ainda persistir.

Pois bem, o artigo 485,VI estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Em que as alegações do Apelante, melhor sorte não lhe socorre, posto que a sentença prolatada não merece qualquer tipo reprimenda, tendo o juízo cumprido função.

Ademais não há que se falar em ausência de legitimidade ou de interesse da parte autora, no caso ora em análise.

A
legitimidade
ativa pertence àquele que se diz titular da relação jurídica apresentada em juízo, que é o caso da parte autora ora Apelante,

já o
interesse

processual
alcança o binômio: necessidade e adequação. O primeiro tem relação com a necessidade de obtenção de tutela do Poder Judiciário - já que é vedada a autotutela - e a adequação indica que a via pretendida é útil à resolução do conflito jurídico.

No caso, inclusive é possível vislumbrar um comportamento contraditório do Apelante (nemo venire contra factum im porporium), o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024